Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA. DISCIPLINAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por estudante de instituição de ensino superior, em face de sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades escolares. A apelante alega excesso na cobrança, sustentando que o valor cobrado extrapola o valor-base das mensalidades estipulado em carta circular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se houve cobrança indevida nas mensalidades escolares relativas ao segundo semestre de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao contrato de prestação de serviços educacionais as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma, diante da relação de consumo entre as partes.
4. A cláusula contratual que prevê pagamento adicional por disciplinas cursadas em regime de adaptação é válida e encontra respaldo na Carta Circular Financeira, documento apresentado nos autos.
5. Restou comprovado pelo apelado que a apelante cursou três disciplinas adicionais, justificando o acréscimo no valor da mensalidade.
6. A apelante não logrou demonstrar o excesso na cobrança, tampouco a inexistência das disciplinas adicionais cursadas, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabia, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição de ensino e aluno em contrato de prestação de serviços educacionais.
2. É válida a cobrança de valores adicionais por disciplinas cursadas em regime de adaptação, quando prevista contratualmente.
3. Incumbe à parte ré o ônus de comprovar o excesso de cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Não comprovado o excesso alegado, presume-se devida a quantia cobrada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975275, 0705960-13.2022.8.07.0014, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968683, 0721602-71.2023.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 12/02/2025.